Tribunal: TJPA
Processo: 0806710-07.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10865 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2021-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806710-07.2021.8.14.0000

PACIENTE: JHEMISON DOS SANTOS SOUZA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE AURORA DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – PACIENTE SENTENCIADO COMO INCURSO NO ART. 33, DA LEI 11.343/06. 1) NÃO RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO RESPALDADO EM PROVAS DAS QUAIS A DEFESA NÃO OBTEVE ACESSO – VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA – NECESSÁRIO REVOLVIMENTO DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA – NÃO CONHECIMENTO – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE TERATOLÓGICA CAPAZ DE JUSTIFICAR EVENTUAL CONCESSÃO DE OFÍCIO. 2) AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPROCEDÊNCIA. Da leitura do édito condenatório, vê-se ter o magistrado sentenciante negado ao paciente o direito de recorrer em liberdade, sob o fundamento de subsistirem os motivos que ensejaram a medida extrema, sendo certo que, da decisão que indeferiu o pedido para revogá-la, extrai-se ter aquele juízo entendido ser a segregação cautelar do coacto necessária ao resguardo da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente. 3)
HABEAS CORPUS
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NO MÉRITO, DENEGADO.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente a ordem impetrada, e nesta, denegá-la, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão realizada em plenário virtual, iniciada aos oito dias do mês de setembro de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém (Pa), 08 de setembro de 2021.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Habeas corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado pelo Advogado Antonio Cassio Cardeal Dias em favor de Jhemison dos Santos Souza, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e nos arts. 647 e 648, do CPP, indicando como autoridade coatora o MMº. Juiz de Direito da Comarca de Aurora do Pará.

Narra o impetrante ter sido o paciente condenado como incurso no art. 33, da lei 11.343/06, oportunidade na qual o magistrado sentenciante negou-lhe o reconhecimento do tráfico privilegiado, utilizando-se para tanto, de supostos áudios extraídos do aparelho celular apreendido em posse do coacto, os quais, sustenta, não terem sido disponibilizados à defesa, de modo a caracterizar notória afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Ademais, sustenta não estarem presentes os requisitos autorizadores da medida extrema, razões pelas quais, requereu a concessão do
writ,
com a expedição do competente alvará de soltura em favor do coacto, seja pelo reconhecimento da violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, seja pela ausência dos requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP.

Os autos foram inicialmente distribuídos ao Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior, que apontou minha prevenção para atuar no feito, pelo que vieram a mim redistribuídos.

Após acolher a prevenção apontada, entendi ser prescindível eventual informação da autoridade inquinada coatora, uma vez que os autos originários já se encontram nesta Superior Instância, aguardando julgamento do recurso de apelação interposto em favor do paciente, motivo pelo qual determinei o encaminhamento do
mandamus
ao Ministério Público de segundo grau, tendo o Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame se manifestado pelo parcial conhecimento do
writ
e, no mérito, pela sua denegação.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, cumpre esclarecer que no tocante a alegação de ter sido violado o contraditório e a ampla defesa do paciente, uma vez que o magistrado sentenciante utilizou-se de provas, das quais a defesa não obteve acesso, para afastar o benefício previsto no §4º, art. 33, da lei 11.343/06, além de tratar-se de matéria que exige o profundo revolvimento do conjunto fático probatório, inviável na estreita via do
mandamus,
pelo que sequer merece ser conhecida, tem-se que, da leitura do
decisum
vergastado, o juízo de primeiro grau afastou a aludida tese, ressaltando que, ao contrário do sustentado, a prova em questão consta nos autos originários, tendo sido disponibilizada à defesa, através do ID-19751955.

Assim, deixo de conhecer o
writ
neste aspecto, sendo certo não haver que se falar em qualquer ilegalidade ou teratologia que justifique eventual concessão da ordem de ofício.

Quanto ao argumento de não estarem presentes os requisitos autorizadores da medida extrema, vê-se que, também da leitura do édito condenatório, o magistrado sentenciante negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade, afirmando subsistirem os motivos que a ensejaram, sendo que da decisão que indeferiu o pedido para revogá-la, extrai-se ter aquele juízo entendido ser a medida necessária ao resguardo da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do crime e a periculosidade do agente, impondo-se transcrever trecho do aludido
decisum, verbis:

“a) constata-se que o denunciado traficava, além da droga apreendida em flagrante
, também pelo fato de que participava do grupo no WhatsApp de nome “GP Oficial Mãe do Rio CV” e outros contatos, em que, sumariamente, comercializava droga;
b)
portava 13 (treze) pedras de droga conhecida como “Oxi” e 12 (doze) trouxas de “Maconha”, bem como apreenderam a quantia de R$ 38,40 (trinta e oito reais e quarenta centavos) fracionados em cédulas de pequeno valor e moedas e 01 (um) aparelho celular REDMI NOTE 8, o qual consta as conversas sobre a comercialização de droga;
c) Auto de Constatação de Natureza e Quantidade de Drogas”.

Assim, salientou o magistrado
a quo,
que além do paciente fazer parte de um grupo contumaz na comercialização de entorpecentes naquele Município, a conduta por ele perpetrada se amolda em pelo menos três modalidades da traficância, quais sejam, “
vender, ter em depósito e trazer consigo”,
ressaltando terem sido com ele apreendidas dois tipos de substância entorpecente, isto é, “
oxi”
e maconha.

Com efeito, não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema na hipótese, sendo certo que eventuais características pessoais da paciente, por si só, não autorizam a concessão do benefício almejado,
ex-vi
ensinamento firmado na súmula n. 08, desta Corte de Justiça.

Por todo o exposto, conheço em parte o
mandamus,
e nesta, o denego.

É como voto.

Belém, 14/09/2021